Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. INObservância. DESPESAS ELEVADAS. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. EQUIPARAÇÃO ENTRE AS FILHAS. MAJORAÇÃO do valor dos alimentos. cabimento. Recurso conhecido e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor no pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 12% de seus rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se merece majoração o percentual da verba alimentar fixado em sentença para 14%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a genitora da menor possuir remuneração superior à paterna, é ela quem atualmente exerce o lar de referência, arcando com a maior carga nas despesas das filhas, pois além da parcela com educação e saúde, será dela os gastos com moradia e despesas tais como vestimenta, lazer e transporte.
4. O genitor possui hígida possibilidade de prestar alimentos à filha adolescente e é capaz de proporcionar a ela elevado padrão de vida, como ficou bem demonstrado pelos contracheques coligidos aos autos, que declaram possuir renda mensal líquida de cerca de R$ 10.000,00, mesmo com os descontos das pensões alimentícias.
5. O pai já paga 15% dos seus rendimentos para a irmã da ré, havendo necessidade, portanto, de se manter o padrão ostentado por ambas as filhas, sobretudo porque são gêmeas, possuindo despesas similares, de modo que a equiparação dos alimentos prestados deveria ser resguardada. Apenas não será, porque o pedido do apelo é para majorar os alimentos para o patamar de 14%, o qual deve ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para majorar a verba alimentar.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.